Tribunal: STF
Processo: HC 212389
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



                            Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.2.2022 por Luiz Roberto Falcão, em benefício próprio. Aponta-se como ato coator acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.12.2021, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 698.283/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL – CP. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA REALIZADA EM DATA ANTERIOR À MUDANÇA LEGISLATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção deste STJ, no julgamento do HC 610.201/SP em 24/3/2021, superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia" (AgRg no HC n. 625.333/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 16/4/2021). In casu, considerando que já houve o oferecimento e, até mesmo, o recebimento da denúncia criminal em data anterior à alteração legislativa, não há falar em retroatividade da norma penal. 2. Agravo regimental desprovido” (doc. 2). 



    2. Na presente impetração, o paciente/impetrante informa que foi condenado, em primeira instância, pela prática de apropriação indébita em razão da profissão e falsidade ideológica (inc. III do § 1º do art. 168 e art. 299 do Código Penal), tendo o Tribunal de Justiça do Paraná mantido a condenação, com nova classificação jurídica ao tipo penal, para o delito de estelionato (art. 171 do Código Penal).



     



    3. Junta-se apenas a ementa do acórdão tido por coator, sustentando-se nesse habeas corpus constrangimento ilegal, pois, “com a nova classificação jurídica dada à peça acusatória e ao édito condenatório singular (cuja acusação e condenação era ao tipo de apropriação indébita), o Tribunal deveria suspender o procedimento e determinar que a vítima (ou seu representante legal ou seus sucessores) seja notificada para, querendo, oferecer a representação”, nos termos da atual redação do § 5º do art. 171 (Lei n. 13.964/2019).



      



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) conceder de medida liminar, a fim de se determinar o sobrestamento da marcha processual dos autos 0020177-75.2017.8.16.0031 até o julgamento de mérito deste habeas corpus; b) No mérito, seja concedida a ordem para se reconhecer a nulidade do ato coator, a fim de que, em observância a questão prejudicial de mérito, a previsão contida em Lei Federal (art.171, parágrafo 5º, do Código Penal); a disposição expressa do artigo 91 da Lei nº 9.099/95. e a clara afronta à garantia constitucional do devido processo legal (CF/88, art. 5º, LIV). c) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades (CF/88, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, 
§ 2º) ante as nulidades apontadas, para que seja convertido o feito em diligência nos termos da previsão legal dos dispositivos invocados. d) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, tendo em vista a prevenção dos autos do ARE nº 1.368.141-PR. e) seja realizada intimação prévia – exclusivamente em nome da impetrante LUIZ ROBERTO FALCÃO, OAB/PR nº 52.387 – em, no mínimo, 48 horas da data do julgamento deste writ, para que esta Defesa Técnica tenha a possibilidade de realizar sustentação oral no feito”.



    Em 10.3.2022, o paciente/impetrante apresenta manifestação reiterando os argumentos da petição inicial (Petição n. 15.415/2022). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Quando da impetração do presente habeas corpus, não foi juntada a íntegra do acórdão impugnado, tampouco outras peças ou decisões essenciais à compreensão da controvérsia, em inegável deficiência na instrução do pedido. Essa circunstância impede o regular prosseguimento da presente ação. Neste sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    6. Os parcos elementos constantes dos autos impedem o exame da alegada possibilidade de concessão da ordem de ofício pela impossibilidade de integral conhecimento da questão suscitada pelo impetrante. 



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora